Tribunal: TJSP
Processo: 0001059-90.2016.8.26.0348
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES – ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. APELO DA DEFESA – absolvição por falta de provas – descabimento – materialidade e autoria delitivas comprovadas - vítima que narraram os fatos de forma pormenorizada – réu preso na posse da res furtiva momentos depois do crime – celular subtraído localizado por meio de rastreamento – negativa que restou isolada.

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES – ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. APELO DA DEFESA – absolvição por falta de provas – descabimento – materialidade e autoria delitivas comprovadas - vítima que narraram os fatos de forma pormenorizada – réu preso na posse da res furtiva momentos depois do crime – celular subtraído localizado por meio de rastreamento – negativa que restou isolada. Impossibilidade de desclassificação para receptação culposa, configurado o crime de furto. Pena, com substituição, e regime corretamente fixados. Sentença mantida. Recurso desprovido.